Tribunal: TJDFT
Processo: 0736579-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0736579-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LILIAN BEATRIZ CONCEIÇÃO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor da paciente LILIAN BEATRIZ CONCEIÇÃO, apontando como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO SEBASTIÃO. O impetrante aponta como autoridade coatora o supracitado Juízo. Contudo, em consulta aos autos de origem, não há ato atribuído a essa autoridade que possa ser atacado por meio de habeas corpus. O mandado de prisão cumprido no balcão da Secretaria da referida Vara Criminal, foi expedido pela Vara de Execuções Penais em face do trânsito em julgado do acórdão que condenou a paciente à pena de 10 anos, 5 meses e 25 dias, pelo crime de estupro de vulnerável contra pessoa sem capacidade de oferecer resistência (art. 217-A, § 1o do Código Penal). Sem descurar das alegações da impetrante em relação à paciente e sua prole, trata-se de questão afeta ao Juízo da execução da pena, a quem caberá proceder a análise de eventual possibilidade de concessão de benefício relativo ao cumprimento da reclusão imposta. Vale dizer, o habeas corpus não é instrumento para desafiar mandado de prisão decorrente de sentença condenatória e, tampouco, para estabelecer regime de cumprimento mais benéfico, quando este ainda não foi submetido ao juízo da execução. Nesse contexto, considerando os estreitos limites da cognição da impetração e que a pretensão deduzida nesta ação evidencia supressão de instância, porquanto o pleito referente ao regime de cumprimento da pena deve originariamente ser dirigido ao Juízo da Execução, o presente writ não supera a barreira da admissibilidade. Sobre o tema, confira-se os seguintes arestos desta egrégia Corte: HABEAS CORPUS. TRÁFICO. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. SUBSTITUTIVO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA. NÃO ADMISSÃO. I - Inadmissível o manejo de Habeas Corpus como substitutivo recursal, excetuada hipóteses de flagrante ilegalidade, o que, na espécie, não se verifica. Isso porque a decisão que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor da paciente para o início do cumprimento da pena é consequência natural da condenação definitiva ainda que o regime de cumprimento da pena seja o semiaberto. II - Habeas Corpus não admitido. (Acórdão 1433125, 07137638920228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESACATO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECIDIVA DO AGENTE COMPROVADA NA SENTENÇA E CONFIRMADA EM ACÓRDÃO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 1o da Lei no 7.210/1984 "A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado". Assim, deve o d. Juízo das Execuções obedecer ao comando exarado da sentença penal condenatória, no que diz respeito ao quantum da pena, ao regime inicial fixado para o seu cumprimento e à eventual substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Precedentes do STJ e desta eg. Corte de Justiça. 2. No caso dos autos, devidamente demonstrado no processo de Conhecimento - tanto pela sentença condenatória quanto pelo Acórdão revisional - que o apenado não preenchia os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, incabível ao d. Juízo das Execuções conferir tal benesse, sob pena de violação da coisa julgada. 3. Outrossim, conforme inteligência do art. 105 da Lei de Execução Penal, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. 3.1. A expedição do mandado de recolhimento à prisão é ato judicial licito, sendo uma consequência natural da condenação definitiva, ainda que o regime inicial para cumprimento da pena seja o semiaberto, não havendo qualquer ilegalidade no ato do d. Juízo da Execução Penal. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1401359, 07400546320218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PELO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL. RÉU PRESO. PROCEDIMENTO DE RECAMBIAMENTO INICIADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Havendo condenação penal transitada em julgado, compete ao Juízo da Execução dar cumprimento à sentença. Se o réu foi condenado a cumprir pena em regime inicial semiaberto, a expedição de mandado de prisão pelo Juízo da Execução é consequência natural resultante da condenação definitiva, não se podendo falar na ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção do apenado em regime supostamente mais gravoso enquanto aguarda o recambiamento. 2. Ordem denegada. (Acórdão 1123947, 07150286820188070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/9/2018, publicado no PJe: 18/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A propósito, confira-se os seguintes arestos da excelsa Corte Constitucional, verbis: EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Latrocínio. Expedição de guia de recolhimento definitiva. Cumprimento do mandado de prisão. Benefícios. Juízo da execução. Alegação de ausência de Fundamentação. Inexistência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, nos “termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios” (HC 163.092-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 2. O art. 105 da Lei de Execuções Penais prevê que, “transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução, razão por que não há suporte legal para se determinar a expedição da guia do réu solto, caso do paciente” (HC 179.099, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. 3. Esta Corte tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 205700 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 04-02-2022 PUBLIC 07-02-2022) Ementa: Direito penal e execução penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação criminosa. Expedição da guia de recolhimento definitiva. Cumprimento do mandado de prisão. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Prisão domiciliar. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, nos “termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios” (HC 163.092-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 2. O art. 105 da Lei de Execuções Penais prevê que, “transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução, razão por que não há suporte legal para se determinar a expedição da guia do réu solto, caso do paciente” (HC 179.099, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. 3. As instâncias de origem não apreciaram o pleito, fato que impede a imediata apreciação da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. 4. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 212913 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 24-06-2022 PUBLIC 27-06-2022) Nesse contexto, não evidenciada flagrante ilegalidade ou que a decisão seja teratológica ou prolatada com abuso de poder, não resta configurada a possibilidade de eventual concessão da ordem de ofício. Ante o exposto, INADMITO o presente writ. Intimem-se Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, de setembro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora